Tribunal: TJES
Processo: 5000792-12.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-12.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LIJERO TRANSPORTES E COMERCIO DE HORTALICAS LTDA

APELADO: HORT VALE VERDE LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao rejeitar preliminar de ausência de dialeticidade, conheceu de apelação e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sucumbência fixada com base no valor da causa e majorando honorários recursais. A embargante sustenta contradição quanto à utilização da expressão “valor atualizado da causa” como parâmetro para fixação da verba honorária, com finalidade também de prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em contradição ao mencionar o “valor atualizado da causa” como base de cálculo dos honorários advocatícios, bem como se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4.
A contradição apta a ensejar aclaratórios é a interna, verificada entre fundamentos e dispositivo, e não a suposta desconformidade entre a decisão e a tese da parte.
5.
A referência ao “valor atualizado da causa” não altera a base de cálculo dos honorários, mas apenas explicita a incidência de correção monetária sobre o valor da causa quando fixados em percentual.
6.
A interpretação adotada harmoniza-se com a Súmula 14 do STJ, que determina a incidência de correção monetária desde o ajuizamento quando os honorários são arbitrados em percentual sobre o valor da causa, em observância ao art. 927, IV, do CPC.
7.
O acórdão enfrentou a matéria devolvida, manteve o critério da causalidade e aplicou a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC, em consonância com o Tema 1.059 dos recursos repetitivos e com o art. 927, III, do CPC.
8.
A utilização dos embargos com propósito de rediscutir a conclusão do julgado ou viabilizar prequestionamento sem a demonstração de vício configura desvio da finalidade recursal.

9.
A jurisprudência do Tribunal reconhece que a ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios.
10.
O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão dos honorários advocatícios a qualquer tempo, sem caracterização de reformatio in pejus, em razão de sua natureza de ordem pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1.
A menção ao valor atualizado da causa como base para honorários fixados em percentual apenas reflete a incidência de correção monetária e não configura alteração do parâmetro de cálculo.
2.
A contradição apta a ensejar embargos de declaração é interna à decisão, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.
3.
O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração ausente vício previsto no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Como relatado, cuidam de embargos de declaração opostos por
LIJERO TRANSPORTES E COMÉRCIO DE HORTALIÇAS LTDA
em face do v. acórdão do evento 17336966, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade arguida pela ora embargada
HORT VALE VERDE LTDA
para conhecer do apelo interposto por aquela e, no mérito, negou-lhe provimento.

Inicialmente, pontuo que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina pátria ensina que o vício da contradição ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão
1
.

Nesta hipótese, o acórdão, ao referir “valor atualizado da causa”, não alterou o parâmetro de arbitramento da verba honorária para outro (como “valor da condenação” ou “proveito econômico”), pois apenas explicitou que o valor da causa deve ser considerado em sua expressão monetária atualizada, o que é inerente à forma de execução e liquidação de verbas expressas em percentual.

Essa compreensão é, inclusive, a que melhor se harmoniza com a Súmula 14 do STJ, expressamente mencionada no voto embargado, que dispõe: “
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.
”.

Logo, a referência ao “valor atualizado” é, na prática, o reflexo da incidência da correção monetária sobre o valor da causa e ao dever imposto pelo art. 927, inciso IV, do CPC de observância aos enunciados das súmulas do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional.

Nesse contexto, é evidente que esta egrégia Corte julgou exatamente a matéria devolvida (sucumbência), mantendo o fundamento central (causalidade) e aplicando a consequência legal do desprovimento do apelo, isto é, os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC) em atenção ao tema nº 1.059 dos recursos especiais repetitivos e ao dever previsto no art. 927, inciso III, do CPC.

Vale lembrar que a contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a interna, isto é, entre a fundamentação e o dispositivo, e não constitui a via adequada para a rediscutir a conclusão do julgador. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRADIÇÃO E OMISSÃO PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO 1. O recurso de embargos de declaração, por natureza, é de fundamentação vinculada. A não ser em situações excepcionais, nas quais pode-se a eles atribuir efeitos infringentes, é via inadequada em direito para confrontar a conclusão do julgado com o exclusivo objetivo de modificar decisão contrária aos interesses do embargante. 2. Constatado que o acórdão embargado não incorreu em qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tampouco que haja equívoco manifesto do julgado recorrido, não merecem acolhida os embargos de declaração por meio dos quais se objetiva rediscutir a causa, já devidamente decidida. 3. Até mesmo para fins de prequestionamento o acolhimento dos embargos de declaração está condicionado à existência, no acórdão impugnado, de erro material ou de vício de omissão, de contradição ou de obscuridade. 4. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração pode se verificar entre proposições da parte decisória, por incompatibilidade entre capítulos da decisão, entre proposição enunciada nas razões de decidir e o dispositivo e entre a ementa e o corpo do acórdão, ou entre o teor deste e o verdadeiro resultado do julgamento.
5. A alegação de contradição externa, caracterizada pela suposta contradição entre o acórdão e a lei ou entre o acórdão e a tese alegada, qualifica-se como tentativa de provocar o reexame da matéria decidida e não autoriza o provimento de embargos de declaração.
6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048090194589, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Por conseguinte, ainda que alegue a finalidade prequestionadora, verifica-se que a embargante deturpa a finalidade dos respectivos declaratórios, porque se insurge contra o resultado do julgamento pela via imprópria, numa clara tentativa de rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nessa linha de entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2. Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0007104-26.2014.8.08.0011; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 19/02/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.
3. A jurisprudência pátria possui pacífico entendimento no sentido de que o Órgão Julgador não está obrigado a examinar todas as teses levantadas pelas partes, bastando que a decisão esteja devida e coerentemente fundamentada, sem que isso configure os vícios estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Embargos de Declaração na Apelação 0001056-17.2015.8.08.0011; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA; Sessão de Julgamento: 08/02/2024)

Finalmente, a título argumentativo, pontuo que o STJ compreende que os honorários advocatícios podem ser revistos a qualquer momento sem acarretar
reformatio in pejus
, ante a natureza de ordem pública da matéria (REsp n. 2.126.948/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recursos, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 5. ed. rev. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2014, p. 203.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.